Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700613-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO FERREIRA RODRIGUES AGRAVADO: DARCI RODRIGUES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCILIO FERREIRA RODRIGUES contra decisão (ID 160727062) da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação reivindicatória ajuizada por DARCI RODRIGUES FERREIRA, determinou a expedição de mandado de desocupação do imóvel. Em suas razões (ID 54856892), alega que: 1) não foi realizada notificação prévia para a desocupação do imóvel; 2) o comodato sem termo certo exige notificação e só a partir de prazo razoável há o início da mora; 3) não estão presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar; 3) não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 4) a agravada não apresenta necessidade e possui proventos superiores à média da população, portanto, não necessita do aluguel do imóvel; 5) o agravante vive do trabalho informal e o que recebe não é suficiente para o pagamento da pensão alimentícia de seu filho; 6) os princípios da solidariedade familiar e da dignidade humana impõem respeito e consideração entre os membros da família. Requer a concessão da gratuidade judiciária e, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar que a desocupação do imóvel seja precedida de notificação com tempo hábil para que se retire do imóvel. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal - CF, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Cabe ao juiz o verificar se o requerente está em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Em dezembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou ao rito dos recursos especiais repetitivos o seguinte tema: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (REsp n. 1.988.687/RJ, REsp n. 1.988.697/RJ e REsp n. 1.988.686/RJ). De qualquer modo, a concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, estão presentes os requisitos para concessão do benefício. O acervo probatório indica que o agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência. Nesse sentido apresentou carteira de trabalho, extrato de conta corrente e informe de rendimentos da Caixa Econômica que revelam a situação de hipossuficiência alegada (ID 180276005 - Pág. 6/20). Assim, DEFIRO a gratuidade de justiça. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. A tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação reivindicatória (jus possidendi) ou possessória (jus possessionis). No primeiro caso, o Poder Judiciário tutela o direito à posse do bem com fundamento na propriedade ou com relação jurídica dela decorrente, como o comodato ou a locação. O seu objeto é a relação jurídica que concede direito à propriedade, o que torna irrelevante a discussão sobre quem exerce a posse. Dessa forma, basta que o autor comprove a propriedade do bem e, caso consiga desempenhar seu ônus probatório, é concedida tutela de imissão na posse. De outro lado, nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse. São requisitos para o reconhecimento da reivindicatória: 1) comprovação da propriedade; 2) demonstração de que a posse atual é injusta; e 3) a descrição individualizada do imóvel. No caso, encontram-se satisfeitos os critérios. A certidão de ônus reais informa que autora é proprietária do imóvel e contém a descrição individualizada do bem (ID 159423099). A autora residia no imóvel com seu filho Jefferson até ser acometida pela doença de Alzheimer, quando passou a ser curatelada por seu filho Aroldo. Ele a levou para residir em Taguatinga, onde pode prestar melhores condições de bem-estar, conforto, acessibilidade de tratos médicos, cuidados diários entre outros recursos para sua estabilidade física e mental, com acompanhamento diário por cuidadores, fisioterapeutas entre outros. Diante da necessidade de converter o uso do imóvel em benefício da mãe, foi proposta a ação reivindicatória 0719873-88.2019.8.07.0007, na qual Jefferson se comprometeu a deixar o imóvel voluntariamente. O agravante, por sua vez, continua no imóvel por mera tolerância, não paga aluguel nem realiza qualquer tipo de contrapartida, seja financeira ou por meio de ajuda à sua mãe. Os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse (art. 1.208 do Código). Logo, afasta-se a alegação de que está na posse do imóvel em razão de contrato de comodato. Presentes os requisitos da reivindicatória, a decisão que determinou a expedição de mandado de desocupação do imóvel deve ser mantida. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator